Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-11.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801652-11.2023.8.14.0046

APELANTE: ELIELTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), que fixou pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além de 417 dias-multa. A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do laudo toxicológico definitivo e a fundamentação genérica da sentença comprometem a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de laudo toxicológico definitivo, elemento imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.206/STJ.

4. O julgamento de primeiro grau carece de fundamentação adequada, contrariando o art. 381, III, do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988, o que compromete a validade da condenação.

5. Diante da nulidade absoluta reconhecida, torna-se prejudicado o exame do mérito recursal quanto à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Prejudicado o exame do mérito recursal em razão da declaração de nulidade da sentença.

"Tese de julgamento:

1. É nula a sentença condenatória por tráfico de drogas que não está amparada em laudo toxicológico definitivo ou equivalente elaborado por perito oficial.

2. Viola o dever de fundamentação a sentença que não analisa concretamente as provas dos autos, impedindo o controle jurisdicional e a ampla defesa.

3. Declarada a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 564, III, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.206; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de julgamento realizada no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, JULGAR PREJUDICADO O SEU MÉRITO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801652-11.2023.8.14.0046

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

RECORRENTE: ELIELTON FERREIRA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ELIELTON FERREIRA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 417 dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 13.10.2023, por volta das 21h, em frente a uma residência localizada na Rua Pouso Alto, Centro, no município de Rondon do Pará/PA, o Recorrente foi preso em flagrante por preparar e comercializar substância entorpecente do tipo crack, ocasião em que foram apreendidas 08 pedras da droga, além de uma balança de precisão, embalagens plásticas, um aparelho celular e a quantia de R$ 157,00 em dinheiro, circunstâncias indicativas da mercancia ilícita.

A denúncia foi recebida em 11.01.2024 (ID 28049060).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença em 02.02.2024 (ID 28049069), na qual o Juízo sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, condenando o Recorrente nos termos da exordial acusatória, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente, bem como aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343.2006 em fração reduzida.

Em suas razões recursais (ID 28049089), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe seriam favoráveis, bem como requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28049092), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a correção da dosimetria da pena fixada na sentença, notadamente quanto à exasperação da pena-base e à aplicação da minorante em fração reduzida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31217860), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença deve ser mantida. Destacou, ainda, a ausência de laudo toxicológico definitivo, apontando, de ofício, a nulidade da sentença. Sustenta ainda, a necessidade de remessa dos autos ao Juízo de origem para análise da viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ELIELTON FERREIRA DA SILVA.

II. MÉRITO

O apelo defensivo busca a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), sob o argumento de que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

Entretanto, antes mesmo de se examinar a dosimetria, é necessário reconhecer que
a sentença de primeiro grau é nula de pleno direito
, em virtude de ausência de fundamentação idônea quanto à materialidade e autoria, além da inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos, o que inviabiliza a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

A sentença limitou-se a julgar procedente a denúncia, sem indicar de forma clara e analítica quais provas embasaram a condenação, restringindo-se a afirmações genéricas sobre a apreensão de drogas e a confissão do acusado.

O juízo ainda afirmou que não havia “controvérsia quanto à natureza ou quantidade das drogas”, presumindo a regularidade de um suposto laudo, o qual, contudo, não existe nos autos.

Consta apenas um auto de constatação provisório, elaborado por servidores não oficiais, documento que não possui valor pericial e tampouco substitui o laudo toxicológico definitivo, indispensável à demonstração da materialidade.

DA IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
.

A materialidade do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 exige prova técnica idônea acerca da natureza e da quantidade da substância apreendida, sendo o laudo toxicológico definitivo o meio de prova adequado para tal fim.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema Repetitivo nº 1.206, consolidou entendimento no sentido de que:

“O laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem esse exame pericial, é forçosa a absolvição do acusado, salvo quando o laudo preliminar, dotado de certeza idêntica, tiver sido elaborado por perito oficial.”

(STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1.206, notícia publicada em 20/10/2023, disponível em:
www.stj.jus.br
).

Tal entendimento reflete a orientação jurisprudencial dominante de que a ausência do laudo definitivo inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva, sendo insuficiente, para esse fim, o simples auto de constatação elaborado por agentes não peritos

DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
.

Ademais, a sentença proferida não atendeu ao disposto no art. 381, III, do CPP, que exige a exposição dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a decisão, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que consagra o dever de motivação das decisões judiciais.

O julgador não apresentou análise concreta das provas relativas à autoria e materialidade, nem demonstrou de forma clara como chegou à conclusão condenatória.

A mera reprodução de elementos genéricos não satisfaz o dever constitucional de fundamentação, tornando a decisão nula de pleno direito.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A ausência de fundamentação idônea, com uso de expressões genéricas e sem correlação com as provas dos autos, acarreta nulidade da sentença condenatória por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal.”

(STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/03/2022).

Dessa forma, os vícios apontados configuram nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “b”, do CPP, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da prova pericial, se possível, e prolação de nova sentença devidamente motivada.

Assim, o reconhecimento da nulidade do julgado torna prejudicado o exame do recurso de apelação em seu mérito, impondo-se apenas o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas JULGO PREJUDICADO o exame de seu mérito, em razão da DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA, por ausência de laudo toxicológico definitivo e deficiência de fundamentação quanto à materialidade e autoria, nos termos do art. 381, III, c/c art. 564, III, “b”, ambos do CPP, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

DETERMINO o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regularização da prova pericial e a prolação de nova sentença devidamente fundamentada, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto
.

Belém, data da assinatura digital.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026